Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. PRODUÇÃO PROVA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade. Além disto, a parte indicou vício no autos e o recurso apresentado é o meio adequado para analisar a contradição indicada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Não há que se falar em contradição no acórdão que entendeu necessária a produção da prova requerida pela parte embargada, sob pena de configuração de violação à ampla defesa.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.